Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700269-54.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVANI FERREIRA DE MORAIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Na petição ID 40010975, o apelante formula pedido de desistência, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial. O apelado concordou com a desistência do recurso (ID 4309377). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na origem. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça deferida ao autor, ora apelante. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora